Tribunal: STJ
Processo: 0005529-23.2012.8.24.0135
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075105 - SC(2025/0398884-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NILTON MANOEL MAFRA
ADVOGADA
: ANA ELISA MAMFRIM FARIAS - SC019343
EMBARGADO
: SANTILHA MENDES BATISTA SOARES
EMBARGADO
: PAULO ELIAS BATISTA SOARES
EMBARGADO
: ELIEZER DIMAS BATISTA SOARES
EMBARGADO
: SAMUEL ELIZEU BATISTA SOARES
ADVOGADO
: MARINA MAÍRA MORITZ - SC033408
INTERES.
: MARLENE MACHADO FERREIRA
ADVOGADO
: LUIZ GONZAGA FLORENÇO JUNIOR - SC026895
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ed7d7cbb-9bc1-47ed-a263-f380609d1b28

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075105 - SC(2025/0398884-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NILTON MANOEL MAFRA
ADVOGADA
: ANA ELISA MAMFRIM FARIAS - SC019343
EMBARGADO
: SANTILHA MENDES BATISTA SOARES
EMBARGADO
: PAULO ELIAS BATISTA SOARES
EMBARGADO
: ELIEZER DIMAS BATISTA SOARES
EMBARGADO
: SAMUEL ELIZEU BATISTA SOARES
ADVOGADO
: MARINA MAÍRA MORITZ - SC033408
INTERES.
: MARLENE MACHADO FERREIRA
ADVOGADO
: LUIZ GONZAGA FLORENÇO JUNIOR - SC026895
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NILTON MANOEL MAFRA
ao acórdão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte
ementa:

"AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO
ART. 932,
DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravos em recurso especial não conhecidos." (e-STJ fl. 685)

A parte embargante sustenta haver omissão e contradição no acórdão,
pois o recurso especial teria impugnado especificamente a incidência das Súmulas nos
7 e
e indicado, de forma correta, os dispositivos legais federais supostamente
83/STJ
violados.
Aduz, ainda, que demonstrou a divergência jurisprudencial e que não
pretende o reexame de provas, mas a interpretação jurídica do
III, alínea "b",
art. 29,
do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 186, 402, 927 e 945 do Código Civil.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fls.
).
707/710
Documento eletrônico VDA56004188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: a1cd7aeb-2984-48af-9850-8a8d3b722464

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da inviabilidade de conhecer do agravo em recurso especial
interposto pelo ora agravante (e-STJ fls.
), em razão da ausência de
633/641
impugnação específica do fundamento relativo à aplicação da
pela
Súmula no 83/STJ
decisão de inadmissão do apelo nobre (e-STJ fls.
).
626/630
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"(...)
Constata-se que as razões dos agravos deixaram de
, as Súmulas nos 7 e
quanto à
impugnar, de modo específico
83/STJ,
agravante, e
, atraindo,
a
quanto ao agravante
Súmula no 83/STJ,
portanto, a aplicação do disposto no
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil, que impõe ao relator '(...) não conhecer do recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida.'
De fato, é dever da parte agravante demonstrar o desacerto da
decisão atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob
pena de não ser conhecido o agravo, consoante determinam o
III, do
art. 932,
CPC e a Súmula no 182/STJ.
(...)
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, inadmitido
o apelo extremo com base na Súmula no 83/STJ, incumbiria à parte
interessada apontar, nas razões do agravo em recurso especial,
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na
, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a
decisão impugnada
demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o
."
que não ocorreu na espécie
(e-STJ fls.
- grifou-se)
686/687

À luz desses fundamentos, não se verifica omissão ou contradição.
O acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, a razão impeditiva de
conhecimento, centrada na falta de impugnação específica de um dos óbices aplicados
na decisão de inadmissibilidade (Súmula no
), com expressa referência ao
83/STJ
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto
Documento eletrônico VDA56004188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: a1cd7aeb-2984-48af-9850-8a8d3b722464

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.075.105 / SC
Número Registro: 2025/0398884-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055292320128240135 55292320128240135
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILTON MANOEL MAFRA
ADVOGADA
: ANA ELISA MAMFRIM FARIAS - SC019343
AGRAVANTE : MARLENE MACHADO FERREIRA
ADVOGADO : LUIZ GONZAGA FLORENÇO JUNIOR - SC026895
AGRAVADO
: SANTILHA MENDES BATISTA SOARES
AGRAVADO
: PAULO ELIAS BATISTA SOARES
AGRAVADO
: ELIEZER DIMAS BATISTA SOARES
AGRAVADO
: SAMUEL ELIZEU BATISTA SOARES
ADVOGADO : MARINA MAÍRA MORITZ - SC033408
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NILTON MANOEL MAFRA
Documento eletrônico VDA56865297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 763a2f62-0a9a-46d7-9099-097365d3b880

ADVOGADA
: ANA ELISA MAMFRIM FARIAS - SC019343
EMBARGADO : SANTILHA MENDES BATISTA SOARES
EMBARGADO : PAULO ELIAS BATISTA SOARES
EMBARGADO : ELIEZER DIMAS BATISTA SOARES
EMBARGADO : SAMUEL ELIZEU BATISTA SOARES
ADVOGADO
: MARINA MAÍRA MORITZ - SC033408
INTERES.
: MARLENE MACHADO FERREIRA
ADVOGADO
: LUIZ GONZAGA FLORENÇO JUNIOR - SC026895
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 763a2f62-0a9a-46d7-9099-097365d3b880